Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001820-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: IVANIO DALL AGNOL
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1060750-78.2019.811.0041, ajuizada por IVANIO DALL AGNOL, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a agravante forneça todo o tratamento prescrito ao autor, com o medicamento NEXAVAR, na dosagem de 200 MG (duzentos miligramas), na ordem de 04 (quatro) comprimidos por dia, por tempo indeterminado, conforme indicação médica.
Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar tratamento médico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do fármaco indicado, que sequer consta no rol da ANS, sendo legítima, portanto, a negativa de fornecimentos dos remédios.
Argumenta que o agravado é titular de um seguro de saúde individual não adaptado à Lei 9.656/98 e, portanto, não está vinculado ao rol de procedimentos e eventos da ANS, de modo que é regido exclusivamente pelas suas próprias cláusulas contratuais.
Ressalta que a imposição da multa diária por descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de excessiva, importará em enriquecimento ilícito da parte agravada, o que não se pode admitir.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na patologia do agravado (hepatocarcinoma – já em processo de metástase) conforme laudo médico à id no 33146493 – Pág. 39/41, com a medicação indicada, qual seja, Nexavar (Sorafenibe) 200mg (id. 33146493 – Pág. 42).
Desse modo, havendo a cobertura do tratamento da doença da qual o agravado foi acometido, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de medicação deverá ser utilizado.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora